Tribunal: TJPA
Processo: 0016196-77.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016196-77.2016.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO GLEIDSON BORGES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA EVIDENCIADA. PROVAS ROBUSTAS. DECOTE DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VIABILIDADE PARCIAL. CONFIGURAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0016196-77.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: ANTONIO GLEIDSON BORGES SANTOS (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Antônio Gleidson Borges Santos,
nascido dia 29.06.1988, contra a r. sentença prolatada dia 29.03.2022 pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que o
condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 441 (quatrocentos e quarenta e um) dias-multa
pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, I (antiga lei) e II, do CP.

A denúncia foi oferecida dia 27.01.2017 e devidamente recebida na data de 17.02.2017 (id 15107281), sendo que após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada procedente pelo MM. Juízo monocrático que o condenou à pena descrita acima (ID 15107418 a 15107424).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo (id 15107450) pleiteando
absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas
e,
subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base
considerando que apenas 3 circunstâncias judiciais foram negativadas.

Instado a se manifestar, em contrarrazões, o representante ministerial opinou pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (ID 15107454).

Os autos vieram-me conclusos dia 14.07.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 09.08.2023, opinou pelo conhecimento e improvimento dos pedidos constantes da Apelação

(id 15514631).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
in dubio pro reo

Em suas razões recursais, a defesa informa que o APELANTE negou a sua participação no fato imputado e alega que apenas deu carona para o adolescente, o qual, no percurso, pediu ao APELANTE que parasse a moto, momento em que desceu e, para a sua surpresa, foi em direção à vítima e anunciou o assalto.

Ressalta que não tinha conhecimento das intenções do adolescente e a vítima ratifica a versão apresentada, à medida que deixa claro que não houve participação direta do APELANTE no fato delituoso. Portanto, requer sua absolvição sob a alegação de que não restou comprovado qualquer vínculo psicológico e normativo entre os agentes.

Contudo, adianto que razão não lhe assiste. Explico.

É certo que em seu depoimento a vítima relata que quem portava a arma de fogo e anunciou o assalto foi o adolescente, porém, ao contrário do que afirma a defesa, em nenhum momento afasta a participação do APELANTE (id 15107275). Vejamos:

QUE, no dia de hoje, 17/12/2016, por volta das 15:00 hrs, estava chegando nesta Cidade quando começou a chover;
QUE
, afirma que decidiu parar um pouco para se abrigar da chuva, isso na BR 316:
QUE,
afirma que neste instante dois indivíduos se aproximaram numa motocicleta HONDA POP, de cor branca;
QUE
, os indivíduos desceram da moto em um deles, que aparentava ser “menor de idade” encostou uma arma de fogo em sua barriga e disse “Passa o celular e a moto”;
QUE
, o declarante disse que não estava com celular e então esse indivíduo que estava com arma subiu na motocicleta do declarante e saiu pilotando, sendo acompanhado pelo outro indivíduo, que olhou toda a ação e portava uma faca.

Nota-se claramente que o APELANTE teve total participação em toda a ação criminosa, conduzindo o parceiro adolescente na motocicleta até a vítima, deu cobertura e forneceu maior grau de intimidação à vítima portando uma faca em evidente apoio à ação do adolescente e, por fim, acompanhando-o após o êxito do roubo da motocicleta.

Em depoimento, os policiais responsáveis pela ação que resultou na recuperação da motocicleta roubada e na prisão dos agentes são uníssonos em afirmar que estavam em ronda no local quando a vítima se aproximou, relatou o ocorrido e diante das características físicas fornecidas pela vítima, logo lembraram que ao entrar na rua onde encontraram a vítima, avistaram dois indivíduos um em cada moto. Assim, os policiais imediatamente empreenderam diligências e logo localizaram e identificaram os indivíduos, sendo que um estava conduzindo a Honda pop branca e o outro estava andando a pé.

No momento da abordagem, os dois agentes revelaram onde haviam escondido o objeto do roubo (no matagal), bem como informaram onde se encontrava a arma de fogo, a qual estava com uma munição calibre 38 intacta. Na delegacia, a vítima reconheceu imediatamente os dois agentes que estavam sem capacete durante a ação delituosa.

Os depoimentos da vítima e dos policiais foram devidamente confirmados em juízo de forma uníssona com o depoimento prestado em delegacia (id 15107300 a 15107442) e compõem um acervo probatório apto a embasar a sentença condenatória que não merece reparos, haja vista os elementos contundentes

que comprovam a materialidade e a autoria do crime como o Boletim de Ocorrência Policial (id 15107269, fl. 9), o Auto de Prisão em flagrante (id 15107275), o Auto de Apresentação e Apreensão (id 15107275, fl. 9), entre outros.

Diante do exposto, rejeito as teses de insuficiência probatória e negativa de autoria por falta de amparo fático-jurídico.

Da reforma da dosimetria da pena-base

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou o decote de duas circunstâncias judiciais por entender que a fundamentação fora inidônea, bem como apontou erro na fixação da pena-base, haja vista que considerando se tratar de crime cuja pena-base prevista é de 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais negativadas exasperariam a pena em apenas 2 (dois) anos e 3 (três) meses e não 3 (três) anos.

Razão parcial assiste à defesa.

A sentença assim dispôs:

(...) a)
culpabilidade
: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, o maior ou menor conteúdo de dolo, que para o presente caso apresenta-se em grau normal; b) Possui
maus antecedentes
, antes do fato conforme certidão judicial criminal positiva c) sua conduta social: presumivelmente normal. d) sua
personalidade
é normal, não tenho que valorar; e) os
motivos
evidenciam a cupidez de seu espírito e a vontade de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio por isso tem que ser valorada; f) as
circunstâncias
pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante o fato revelou maior periculosidade, o roubo aconteceu em pleno tarde, na BR 316, que revela maior ousadia e ocasionando temor às vítimas: g)
as consequências do crime
não deve ser valorada, tendo em vista que o objeto foi devolvido; h) o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

Nota-se que para valorar a circunstância judicial referente aos motivos do crime, o Juízo monocrático utilizou-se de fundamentação inerente ao tipo penal, pois faz parte do tipo a intenção de lucro fácil, razão pela qual procedo à sua neutralização.

Quanto às demais moduladoras negativadas, é irretocável a sentença uma vez que embasadas em elementos fáticos concretos e idôneos.

Quanto à dosimetria adotada pela primeira instância, verifico que o pleito defensivo também merece acolhimento parcial.

De acordo com o art. 157,
caput
, do Código Penal, a pena-base mínima é de 4 (quatro) anos, portanto, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) pacificada pelas Cortes Superiores, tem-se uma exasperação de 8 (oito) meses por cada vetor negativado. Considerando que subsistem 2 (dois) vetores negativados, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.

Diante da agravante concernente à reincidência, na 2ª fase da dosimetria fixo a pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, diante do reconhecimento das causas de aumento de pena (arma e concurso de pessoas) o Juízo adotou a fração de 1/2 (metade), o que resulta assim em pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa.

Considerando ainda a pena referente ao crime de corrupção de menores (1 ano e 7 meses), a soma resulta em pena total e definitiva de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, por seu PROVIMENTO PARCIAL,
para reduzir a pena-base e, consequentemente a pena definitiva para 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa
nos termos da fundamentação acima, mantendo-se todos os demais termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024